Tribunal: TJDFT
Processo: 0758447-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio e só pode ser declinada se excepcionada pela parte interessada, fundamentada na demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.
2. No caso em análise, trata-se de ação de execução (pendente da análise de conversão para cobrança) ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência territorial pelo fato presumível prejuízo à consumidora, que reside em Ceilândia.
3. A cobrança realizada tem como origem o contrato objeto do ID 31235384, celebrado em Brasília, para cumprimento em Brasília e com cláusula de eleição de foro em Brasília. Assim, a teor do art. 4o, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local onde a obrigação deva ser satisfeita, quanto o domicílio da consumidora.
4. No caso de foro concorrente, o juiz só pode reconhecer a incompetência por provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial à requerida, o que não restou evidenciado no caso em apreço, porque não apresentada peça de defesa até o momento.
5. Logo, se o juízo sentenciante declinou da competência, de ofício, antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.